Tribunal: STF
Processo: Pet 7944
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na petição. Recurso extraordinário apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Precedentes. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados.